Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741469-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luis Fernando Decanini (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de dispensa de caução para viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos. Em suas razões, os agravantes alegam que a verba perseguida tem natureza alimentar, uma vez que se trata de honorários advocatícios. Argumentam que o banco devedor já depositou nos autos a quantia de R$ 825.223,10 (oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e vinte e três reais e dez centavos), o que inclui os honorários advocatícios. Afirmam que o levantamento da quantia perseguida não gera qualquer risco à parte agravada. Pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento do valor referente à verba honorária, que corresponde a R$ 188.516,78 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de os recorrentes já estarem há bastante tempo buscando receber o crédito a que fazem jus, mas sem êxito. Com efeito, a demora no recebimento da verba devida, que possui natureza alimentar, pode gerar prejuízo financeiro e, talvez, até à subsistência dos recorrentes e de suas famílias. Por outro lado, no que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve-se considerar, inicialmente, que o art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, o que, in casu, não ocorreu. Embora a jurisprudência desta egrégia Corte admita, em alguns casos, a prestação de caução em se tratando de execução – ainda que provisória, de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza sabidamente alimentar –, na hipótese vertente, conforme asseverado pelo Magistrado singular, “o levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão”. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de alteração da condenação em sede recursal, de modo que, diversamente do que alegam os recorrentes, existe a possiblidade de o levantamento da quantia perseguida gerar prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023 00:31:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator